Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em razão de decisão declinatória de competência exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. O suscitado, juízo da 13a Vara Cível de Brasília, determinou que a parte autora justificasse o porquê do ajuizamento desta demanda nessa circunscrição ou requeresse “a distribuição para o juízo competente”, haja vista a regra geral de competência estabelecida no art. 46 do CPC. A parte autora asseverou que a distribuição ocorreu por equívoco e requereu a redistribuição para uma das Varas Cíveis de Águas Claras, local de domicílio da ré. Os autos foram então redistribuídos. O suscitante, juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, menciona que a ação monitória, processo n. 0712948-26.2021.8.07.0001, foi inicialmente distribuída para o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no entanto, após a provocação daquele juízo e concordância da parte, o processo foi redistribuído para uma das Varas Cíveis de Águas Claras. Assinala se tratar de verdadeira declinação de ofício de competência pelo juízo suscitado. Ressalta se tratar de direito pessoal e, por isso, a competência é relativa que, para ser declinada, pressupõe a iniciativa da parte requerida, em preliminar de contestação. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, no entanto foi isso que aconteceu, quando o juízo suscitado provocou a manifestação da parte autora para justificar a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária. Salienta que não se trata de distribuição aleatória do feito já que a pessoa jurídica autora tem domicílio na região do foro declinante. Destaca ter a parte autora direito ao processamento da lide no foro escolhido entre aqueles previamente estabelecidos em conformidade com as regras constitucionais e legais e não haver ofensa ao princípio do juiz natural na escolha realizada, especialmente por entender que se trata de demanda de consumo, em que o foro legitimamente escolhido entre os territorialmente competentes é o que melhor possibilita o acesso ao Judiciário para a defesa de seu direito. Afirma que, se não houver alegação de incompetência territorial, fica prorrogada a competência daquele juízo previsto que seria originariamente incompetente, para realçar a prevalência do princípio da perpetuação da jurisdição disposto no art. 65 do CPC. Sustenta pela impossibilidade de declínio de competência ante a existência do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000, o qual determina a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre a “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa.” Entende ser competente o juízo suscitado e, por esse motivo, suscita o conflito de competência. Recebido o conflito, esta relatoria designou o juízo suscitante para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes e determinou a solicitação de informações ao juízo suscitado (Id 26862205), as quais foram prestadas (Id 27523671). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela falta de interesse na demanda ajuizada pela não subsunção à regra dos arts. 176 e 178, ambos do CPC e art. 127 da CF, para justificar a intervenção do Ministério Público no conflito negativo de competência (Id 27952287). É o relatório. Decido. Os juízos em conflito debatem sobre a competência para o processamento e julgamento da ação monitória, em que a parte autora, em possível relação de consumo, pleiteia (Id 26408985, pp. 1-6) o recebimento de valores representados por cártulas de cheques no montante de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), emitidos pela parte requerida em pagamento pelos serviços que lhe teriam sido prestados pela pessoa jurídica autora. Verifico que a parte autora propôs a demanda no foro em que situado o domicílio da parte requerida, no entanto, o i. juízo declinou da competência para o foro em que estabelecida a pessoa jurídica autora e no qual deveria ser cumprida a obrigação. Ressalto que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de agosto de 2020, o eminente relator do aludido incidente, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com base no art. 982, I, do CPC c/c o art. 304, I, do RITJDFT, determinou o sobrestamento dos processos que tratem da matéria afeta ao julgamento da questão “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Como a declinação da competência pelo i. juízo suscitado ocorreu em aparente detrimento do interesse da parte requerida, que figura como beneficiária dos serviços que efetuou o pagamento com os cheques objeto da ação monitória, considero abrangida da demanda na deliberação empreendida na decisão de suspensão determinada pelo e. relator do IRDR 17. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do conflito de competência fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR. Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se os juízos em conflito. Oficiem-se. Oportunamente, com o trânsito em julgado do acórdão que julgar o IRDR 17, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora